Tribunal: TJSP
Processo: 1021471-77.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EX-TRABALHADOR INSCRITO NO PLANO DE INATIVOS DA EX-EMPREGADORA. LEI No 9.656/98. EXTINÇÃO DO AJUSTE POR FALÊNCIA DA ESTIPULANTE. DIREITO À CONTRATAÇÃO DE AJUSTE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO DO CONSU. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Plano de saúde. Manutenção de ex-trabalhador aposentado e demitido sem justa causa. Direito assegurado no art.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EX-TRABALHADOR INSCRITO NO PLANO DE INATIVOS DA EX-EMPREGADORA. LEI No 9.656/98. EXTINÇÃO DO AJUSTE POR FALÊNCIA DA ESTIPULANTE. DIREITO À CONTRATAÇÃO DE AJUSTE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO DO CONSU. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Plano de saúde. Manutenção de ex-trabalhador aposentado e demitido sem justa causa. Direito assegurado no art. 31, da Lei no 9.656/98. Extinção do contrato pela falência da estipulante. Direito do autor à contratação e ajuste na modalidade individual ou familiar. Resolução no 19 do Consu.
Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021471-77.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante UNIMED
CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é apelado LAERTE DE
BRITO ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Sentença reformada. Recurso provido. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 7 de julho de 2020
J.B. PAULA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021471-77.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO N o 15279 - 2/8
Apelação Cível no 1021471-77.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas (6a Vara Cível)
Apelante: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico
Apelado: Laerte de Brito Araújo
Voto no 15.279
PLANO
DE
SAÚDE.
MANUTENÇÃO
DE
EX-
TRABALHADOR INSCRITO NO PLANO DE INATIVOS DA
EX-EMPREGADORA. LEI No 9.656/98. EXTINÇÃO DO
AJUSTE POR FALÊNCIA DA ESTIPULANTE. DIREITO À
CONTRATAÇÃO DE AJUSTE INDIVIDUAL OU FAMILIAR.
CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO DO CONSU. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Plano de saúde. Manutenção de ex-trabalhador aposentado e
demitido sem justa causa. Direito assegurado no art. 31, da Lei no
9.656/98. Extinção do contrato pela falência da estipulante.
Direito do autor à contratação e ajuste na modalidade individual
ou familiar. Resolução no 19 do Consu.
Sentença reformada. Recurso provido.
Trata-se de apelação contra a sentença de fls. 298/303, de
relatório adotado, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
tornando definitiva a tutela concedida, para condenar a ré ao cumprimento de
obrigação de fazer, consistente no restabelecimento imediato do plano de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021471-77.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO N o 15279 - 3/8
saúde em favor do requerente e seus beneficiários, por tempo indeterminado,
nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da
vigência do contrato de trabalho junto a Mabe, mediante o pagamento
integral pelo autor e para que seja apresentado o contrato anteriormente
firmado entre a empregadora e a requerida para averiguação das condições de
cobertura assistencial. A sentença também condenou ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da causa.
Sustenta a ré, em síntese, que o objeto da ação é a
extinção do vínculo contratual entre a recorrente e a empresa Mabe, ex-
empregadora do autor; que houve a rescisão do contrato com a estipulante,
atualmente falida; que inexistindo contrato coletivo empresarial, inviável a
manutenção das mesmas condições; que deve ser observada a Resolução
Normativa no 279/2011 e que procede sua pretensão recursal.
Contrarrazões do autor (fls. 327/343).
É o relatório.
É incontroverso que o autor trabalhou para a empresa
Mabe Brasil Eletrodomésticos Ltda. por mais de dez anos e que durante o
contrato de trabalho era beneficiário de contrato de plano de saúde coletivo
estipulado pela ex-empregadora, Mabe Brasil Eletrodomésticos Ltda., com a
ré, operadora de plano de saúde. Aposentado, fazia parte do grupo de inativos
da empresa e suportava a integralidade da mensalidade, pediu sua
manutenção no contrato nos mesmos termos pactuados, o que foi negado, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021471-77.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO N o 15279 - 4/8
argumento de que o ajuste foi rescindido por inadimplência em razão da
falência da estipulante.
Contudo, não se mostra indevida a negativa.
Com efeito, o contrato coletivo foi rescindido pela
falência da estipulante, a antiga empregadora do autor, todavia a ré deu
cumprimento à Resolução no 19, do CONSU, que dispõe no artigo 1o: “As
operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram
ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que
concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão
disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade
individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de
cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos
prazos de carência.”, consoante documento de fl. 53.
Pese o entendimento anterior, nos autos do agravo de
instrumento no 2115851-29.2018.8.26.0000 no qual fui relator, curvo-me à
atual jurisprudência desta E. Corte de Justiça:
Plano de saúde. Aposentado. Manutenção do
benefício nas mesmas condições vigentes da
atividade. Inviabilidade. Extinção do contrato por
falência da ex-empregadora. Impossibilidade de
permanência em plano que não mais existe. Artigo
26, III, da Resolução 279 da ANS. Oferta de
contratação sem carência. Obrigação cumprida
pela
operadora.
Sentença
mantida.
Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021471-77.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO N o 15279 - 5/8
desprovido.
(Apelação
Cível
1015494-07.2018.8.26.0114; Relator (a): Coelho
Mendes; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; j. 04/02/2020);
PLANO DE SAÚDE Rescisão do plano de saúde
por inadimplemento da ex-empregadora, decorrente
de sua falência Operadora que oportunizou ao
autor a adesão aos planos individuais, familiares ou
empresarias sem necessidade de novo cumprimento
do período de carência Prazo de 30 dias para
escolha que se mostra em conformidade com a
Resolução 19 do CONSU Valores dos planos que
não destoam dos valores usualmente praticados no
mercado
Improcedência da ação - Recurso
provido.
(Apelação
Cível
1028329-27.2018.8.26.0114; Relator (a): Alcides
Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; j. 02/12/2019);
PLANO DE SAÚDE
Rescisão unilateral de
contrato coletivo pela seguradora, em virtude da
falência da ex-empregadora
Admissibilidade -
Seguradora que cumpriu o dever de oferecer ao
autor a migração para outro plano similar, em
caráter individual ou familiar, sem o cumprimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021471-77.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO N o 15279 - 6/8
de prazo de carência, mantidas as mesmas
condições de cobertura Observância à Resolução
no 19 do CONSU e Resolução Normativa no 254 da
ANS

Improcedência
mantida

Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
1004639-12.2018.8.26.0229; Relator (a): Moreira
Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Privado; j. 27/11/2019);
Plano de Saúde. Autor que era beneficiário de
plano
coletivo
que
foi
rescindido
por
inadimplemento da ex-empregadora. Oferta de
plano individual, na forma do art. 1o, da Resolução
19 do CONSU. Inviabilidade de restabelecimento
do
plano
coletivo
extinto.
Inexistência
de
juridicidade em obrigar a operadora a manter, em
plano individual, as mesmas condições e preço do
plano coletivo. Improcedência acertada. Recurso
improvido.
(Apelação
Cível
1002058-63.2018.8.26.0604; Relator (a): Maia da
Cunha; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; j. 28/03/2019);
“PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL.
RESCISÃO
POR
INADIMPLEMENTO
DA
EMPRESA
ESTIPULANTE.
EFEITOS
EM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021471-77.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO N o 15279 - 7/8
RELAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS INATIVOS-
APOSENTADOS. Art. 31 da lei no 9.656/1998 que
não cria contrato individual. Segurado-aposentado
que é atingido pela rescisão, desde que cumprida a
Resolução do Consu no 19, que possibilita a
migração para plano individual da operadora sem
cumprimento de carências. Resolução do Consu no
19 cumprida no caso. Ação para reestabelecimento
do contrato nos moldes coletivos improcedente.
Recurso
provido”
(Ap.
1050066-23.2017.8.26.0114, rel. Des. Mary Grün, j.
29.11.2018).
No mais, os valores dos planos informados a fls. 53,
ainda que superiores àqueles cobrados dos beneficiários inativos da MABE,
não se mostram abusivos, refletindo os preços de mercado.
No tocante aos reajustes implementados pela ré às
mensalidades, reputados abusivos pelo autor em contrarrazões, devem ser
objeto de ação própria.
Observo apenas que, segundo relatado na inicial, o
requerente aderiu a plano oferecido pela apelante a fl. 53. Assim, no caso de
adesão ao contrato individual, devem ser observados os índices de reajustes
divulgados pela ANS.
Destarte, de rigor a reforma da sentença.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021471-77.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO N o 15279 - 8/8
julgar improcedente a ação, nos termos explicitados, condenando-se o autor
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade da
justiça.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR